Tribunal: TJSP
Processo: 2175973-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. DEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.